Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705199-38.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Afirma que o apelo se alicerçou apenas na primeira alínea do permissivo constitucional de regência. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro, por fim, o pedido de ID 39857809 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, inscrito na OAB/DF 28.502. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018